Tribunal: TJMT
Processo: 1012454-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012454-17.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Caução, COVID-19]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VERONICA ABUD PARANHOS MORAES SENA - CPF: 726.990.431-68 (ADVOGADO), MARCELO NUNES OLIVEIRA - CPF: 362.568.541-87 (AUTOR), JESSICA NUNES OLIVEIRA GOMES - CPF: 627.550.801-91 (AUTOR), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (REU), MARIA MADALENA DA PURIFICACAO - CPF: 848.529.501-30 (REU), MANOEL LIMA DOS SANTOS - CPF: 240.245.201-30 (REU), ELIANY BRITO DOS SANTOS - CPF: 015.868.801-52 (REU), ROBSON BRITO DOS SANTOS - CPF: 727.147.001-87 (REU), WESLEY BRITO DOS SANTOS - CPF: 698.980.491-20 (REU), IZAILDE SOUZA BARBOSA CARVALHO - CPF: 481.772.961-91 (REU), REOMAR CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 487.802.781-91 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCINEIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 007.167.291-56 (REU), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), JULIANA MORAES AMORIM - CPF: 736.169.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, PELA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – FALTA DE CITAÇÃO DE UM LITISCONSORTE NO PRAZO DECADENCIAL – INEXISTÊNCIA DE FALHA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO – AUTORES QUE NÃO DILIGENCIARAM PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DO LITISCONSORTE – PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL SEM JUSTIFICATIVA JURÍDICA DEPOIS DE DECORRIDO O PRAZO DECADENCIAL – PRINCÍPIO OFICIAL QUE NÃO OSTENTA CARÁTER ABSOLUTO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E/OU DA COOPERAÇÃO – EXCESSO DE FORMALISMO – INOCORREÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 240, § 3.o, CPC – ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES –
DECADÊNCIA CONFIGURADA – AÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1-
“A citação de litisconsorte necessário, somente pode ser realizada antes do decurso do prazo decadencial para propositura da ação rescisória.”
(AgInt no REsp 1257128/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 27/09/2018).

2- Conforme estatui o artigo 240, § 3.o, do CPC, a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Neste caso, a falta de citação do litisconsorte passivo necessário não pode ser imputada somente ao Poder Judiciário, porque os Autores também não foram diligentes o bastante para dar impulso ao processo, de modo que contribuíram para a falta de citação de no prazo legal.

3- O princípio do impulso oficial não é absoluto, cabendo ao Autor diligenciar no sentido do regular andamento do feito. No caso, os Autores se mantiveram inertes quanto à citação de um dos litisconsortes necessários e, se não bastasse, ao serem intimados para manifestar quanto à falta de retorno do Aviso de Recebimento da carta citatória, simplesmente requereram a citação por edital, sem qualquer fundamento jurídico para tanto. Imperioso o
“reconhecimento da consumação da decadência em virtude da inércia da parte, que, mesmo quando já esgotado o prazo decadencial, ainda assim deixou de promover os atos essenciais à citação dos litisconsortes passivos necessários.”
(STF - AgR AR: 2375 PR - PARANÁ 9991466-51.2013.1.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 17/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-117 08-06-2016).

4-
“Em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito. Precedentes.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1683623/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 13/05/2021). No caso, em se tratando de vício que se tornou insanável diante de falhas imputadas aos Autores, que não demandaram no sentido de localizar o endereço do litisconsórcio passivo necessário, não há falar em ofensa ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito.

5- Não se fala em formalismo exacerbado, pois
“a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo consistente na falta de citação de todos os liticonsortes passivos necessários, beneficiários da demanda originária, obsta o seguimento da ação rescisória”
. (AgRg nos EDcl na AR 4.363/PI, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2010, DJe 12/11/2010).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR
A
. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
Marcelo Nunes Oliveira
e
Jéssica Nunes Oliveira
em desfavor da empresa
E.L. Esteves Imobiliária
, representada por seu sócio Francisco Luiz Esteves, de
Maria Madalena da Purificação
,
Manoel Lima dos Santos
,
Eliany Brito dos Santos
,
Robson Brito dos Santos
,
Wesley Brito dos Santos
,
Izailde Souza Barbosa Carvalho
,
Reomar Carvalho de Oliveira
e
Lucinéia Rodrigues Silva
, com fundamento no artigo 966, inciso VIII, § 1.o, ou seja, alegam que a decisão rescindenda foi fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Sustentam que os pedidos formulados na Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reparação de Dano Patrimonial e Moral e Adjudicação Compulsória foram parcialmente acolhidos, e que lograram êxito na posse dos imóveis objeto daquela contenda, bem como que a empresa E.L. Imobiliária foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Todavia, o pedido de adjudicação compulsória não foi acolhido. Logo, os Autores passaram a deter a posse,
“mas não a propriedade dos imóveis que lhes pertencia”.

Sustentam que o advogado que os representava ofereceu Embargos de Declaração, que foram rejeitados, e que a sentença transitou em julgado em 18/10/2019 porque, enquanto em curso o prazo para a interposição do Recurso de Apelação, o advogado apresentou sério problema de saúde e estava em tratamento médico.

Afirmam que, logo que o advogado se restabeleceu, deu início ao cumprimento da sentença e insistiu na adjudicação compulsória dos bens; todavia, o pedido foi indeferido, pois não integrava o título judicial.

Relatam que
Altermita de Sousa Brito
faleceu e que, em seu inventário, os imóveis que pertencem aos Autores foram transferidos ao seu companheiro e meeiro e aos seus filhos que, por sua vez, alienaram os bens ao casal Requerido Isailde Souza Barbosa Carvalho e Reomar Carvalho de Oliveira, os quais desmembraram os imóveis em quatro lotes, dando origem a abertura de novas matrículas (77.099, 77.100, 76.923 e 76.924).

Assim, promoveram a demanda Rescisória, no intuito de rescindir aquela sentença, sob o argumento de que foi fundada em erro de fato, já que considerou inexistente fato efetivamente ocorrido.

Em 11/07/2020, o pedido liminar foi parcialmente deferido, com a ordem de averbação da existência desta Ação Rescisória nas matrículas n.o 77.099, 77.100, 76.923 e 76.924, nos termos do artigo 167, inciso II, alínea 12, da Lei no 6.015/73, até futura determinação (Id. 50041472).

No Id. 109426485, indeferi o pedido de citação por edital de Wesley Brito dos Santos.

Em atenção à exegese do artigo 487, parágrafo único, do CPC, intimei as partes para manifestar quanto à possível decadência da Ação Rescisória.

Manifestação dos Autores no Id. 112387960 e da empresa E.L. Esteves Imobiliária e Lucinéia Rodrigues da Silva no Id. 114916977.

Conforme certificado, em 07/02/2022, decorreu o prazo sem que Maria Madalena da Purificação, Manoel Lima dos Santos, Eliany Brito dos Santos, Robson Brito dos Santos, Izailde Souza Barbosa Carvalho e Reomar Carvalho de Oliveira manifestassem quanto ao tema (decadência) e, até aquela data, o Aviso de Recebimento da correspondência enviada para Wesley Brito dos Santos não havia retornado (Id. 118840977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO – DECADÊNCIA)

EXMA. SR
A
. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, registro que inobstante à possibilidade da declaração de decadência de forma monocrática pelo Relator da Ação Rescisória, trouxe este processo para análise e julgamento pelo Colegiado em observância aos princípios da celeridade, economia processual e duração razoável do processo.

Com efeito, a análise unipessoal da decadência poderia dar azo à interposição de Recurso de Agravo Interno e, se provido, estes autos retornariam ao Gabinete para a citação do litisconsórcio passivo necessário. Assim, por economia, caso os fundamentos pelos quais firmei o entendimento não prevaleçam, os autos retornarão para o prosseguimento, o que, sem dúvida, acarretará o trâmite processual mais célere.

Isso posto, explico os motivos pelos quais suscito, de ofício, a decadência desta Ação Rescisória.

Os Autores Marcelo Nunes Oliveira e Jéssica Nunes Oliveira ajuizaram esta demanda em
11/06/2020
, em desfavor da empresa E.L. Esteves Imobiliária, representada por seu sócio Francisco Luiz Esteves, de Maria Madalena da Purificação, Manoel Lima dos Santos, Eliany Brito dos Santos, Robson Brito dos Santos, Wesley Brito dos Santos, Izailde Souza Barbosa Carvalho, Reomar Carvalho de Oliveira, em litisconsórcio passivo necessário.

A sentença rescindenda transitou em julgado em
14/10/2019
(Id. 46222464). Logo, não há dúvida de que a Ação foi promovida no prazo legal (02 anos do trânsito em julgado).

Na primeira análise dos autos, em
22/06/2020
, determinei a intimação dos Autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o pagamento das custas e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC), bem como emendar a petição inicial com a juntada do áudio da audiência onde foi proferida a sentença que almejam rescindir, sob pena de indeferimento.

Em 01/07/2020, foi certificado o pagamento parcial das custas (Id. 48547970).

Assim, determinei que fossem intimados para, no prazo de 02 (dois) dias, juntar a guia, sob pena de indeferimento da petição inicial (em 06/07/2020).

Os Autores cumpriram a determinação.

Em 11/07/2020, acolhi parcialmente o pedido liminar e determinei a citação dos Requeridos.

Certificado o encaminhamento da decisão à Oficial Registradora (Id. 50903453) e depois das tentativas de citação dos Requeridos, os Autores protocolizaram a petição de Id. 64324962 em que alegaram que o proprietário da empresa E.L Esteves se encontrava em endereço incerto e não sabido, bem como que tomaram conhecimento de que teria
“fugido da cidade por estar sendo ameaçado de morte”
e requereram buscas nos órgãos competentes, tais como Justiça Eleitoral, empresas de telefonia fixa e outras que pudessem fornecer seu endereço.

Também pugnaram pela nova citação de Izailde Souza Barbosa Carvalho e Reomar Carvalho de Oliveira, e afirmaram que tais Réus tinham conhecimento do feito e estavam
“fugindo”
da citação.

Ainda alegaram que o imóvel objeto da matrícula n.o 77.099 tinha sido novamente vendido; que
Lucinéia Rodrigues Silva
adquiriu o bem, e pediram a sua inclusão no polo passivo da demanda, ressalvando que iniciou edificação no imóvel.

Ao analisar o petitório (em 03/11/2020),
acolhi o pedido de ingresso de Lucinéia Rodrigues da Silva
no polo passivo da demanda e determinei sua citação no endereço fornecido pelos Autores.

Indeferi o pedido de busca e determinei a intimação dos Autores para, no prazo de 05 (cinco) dias, fornecer o correto endereço da empresa E.L. Esteves – Imobiliária, a fim de possibilitar a sua citação, bem como ordenei nova citação de Izailde Souza Barbosa Carvalho e Reomar Carvalho de Oliveira no endereço já constante nos autos, pois as cartas retornam pelos motivos: “não procurado” e “ausente”.

Os Autores informaram novo endereço para citação da empresa (64329962).

Reomar Carvalho de Oliveira e Izailde Souza Barbosa Carvalho apresentaram Contestação (Id. 74264986), que foi impugnada pelos Autores (Id. 79922457).

Em
17/03/2021
a Secretaria certificou que, até aquela data, o Aviso de Recebimento do Mandado de Citação de Wesley Brito dos Santos não havia retornado e, por esse motivo, procedeu ao seu reenvio.

Intimados para manifestar quanto à certidão negativa de citação de Lucineia Rodrigues da Silva e da empresa E.L. Esteves Imobiliária, os Requerentes juntaram a petição de Id. 81154487, em que
pugnaram pela busca dos endereços no sistema INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD, e/ou que fossem oficiadas as instituições conveniadas ao Judiciário, tais como INSS, Receita Federal e Banco Central, TRE, companhias de água, energia elétrica e telefonia, para a possível localização do endereço atualizado dos Requeridos,
ao argumento de que esgotaram os meios de localizá-los
e, sucessivamente, sendo infrutífera a pesquisa, requereram a citação por edital
.

Consoante se extrai do Id. 84611988, em 30/04/2021, indeferi o pedido e
expliquei pormenorizadamente que, conforme a redação do artigo 249 do CPC, quando frustrada a citação pelo correio, deve ser feita por meio de oficial de justiça
, de modo que, naquele momento, não cabia a pesquisa de endereços.

Ressaltei que as correspondências não retornaram com a informação de que os Requeridos mudaram ou são desconhecidos nos endereços fornecidos pelos Autores, e sim porque não estavam nos locais indicados no momento em que o funcionário dos Correios foi entregar a correspondência
. Todavia,
em atenção ao princípio da cooperação
, o qual deve ser observado por todos os sujeitos do processo (art. 6.o, CPC) e, considerando que a citação é matéria de ordem pública e pode/deve ser examinada de ofício,
determinei a expedição de Carta de Ordem para a Comarca de Barra do Garças-MT, a fim de que fosse tentada a citação por meio de oficial de justiça nos endereços fornecidos pelos Autores/Requeridos
e,
por fim, determinei que fosse certificado

se houve o retorno da correspondência reenviada ao Requerido Wesley Brito dos Santos
.

Tentada a citação, o Oficial de Justiça certificou que não foi possível citar a empresa E.L. Esteves Imobiliária porque não conseguiu localizar o imóvel (n.o 02) no primeiro endereço e porque, no segundo, embora tenha chamado inúmeras vezes, ninguém lhe atendeu. De igual modo, certificou que não logrou êxito em citar Lucineia Rodrigues porque no endereço indicado funciona uma empresa, cujos funcionários informaram desconhecer tal pessoa.

Intimados, os Autores
não renovaram o pedido de busca de endereços
;
pediram a citação por edital, sob a tese de que esgotaram os meios de localizar o endereço dos Requeridos
.

Mais uma vez expliquei que, consoante a redação do artigo 256 do CPC, a citação por edital é feita: a) quando desconhecido ou incerto o citando; b) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; c) nos casos previstos em lei.

Explicitei que, na hipótese, os Requeridos não são desconhecidos, o caso não se amolda aos casos previstos em lei e, conforme a redação do § 3.o, do citado dispositivo, não podem ser considerados em local ignorado ou incerto, pois assim o são,
“se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
”
. (sem grifos no original)

A despeito disso,
mais uma vez em atenção ao princípio da cooperação
, ainda que não houvesse pedido, naquela data (14/07/2021), promovi a busca dos endereços no sistema INFOJUD e, tendo em vista que se tratavam dos mesmos endereços, deferi o pedido e determinei a citação por edital de Lucineia e da empresa E.L. Esteves.

Nomeei, desde logo, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como curadora especial dos Requeridos caso não apresentassem manifestação e reiterei que fosse certificado sobre o retorno ou não da carta de citação de Wesley Brito dos Santos.

A secretaria cumpriu a ordem e, em 15/07/2021, certificou que o Aviso de Recebimento da correspondência enviada ao Requerido Wesley não havia retornado.

Em 31/08/2021, certificou-se que, até aquela data, os Autores não tinham apresentado a publicação do Edital de citação em jornal de grande circulação da Comarca de Barra do Garças-MT, conforme o artigo 257, parágrafo único, do CPC.

Conclusos, determinei a intimação dos Autores para manifestarem quanto ao teor da certidão de Id. 94329034, no sentido de que não houve a devolução do Aviso de Recebimento referente à intimação de Wesley Brito dos Santos, bem como para apresentarem a publicação do Edital de Citação dos Requeridos E.L. Esteves Imobiliária e Lucineia Rodrigues da Silva, em jornal de grande circulação da Comarca de Barra do Garças-MT, tal qual determinado no Id. 93994454, e requererem o que de direito.

Mais uma vez, o prazo decorreu
in albis
.

Assim, em 29/09/2021, nos termos do § 1.o, do artigo 485 da Lei de Ritos, foram intimados pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao processo, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Em 14/10/2021, os Autores trouxeram a prova da publicação do edital no jornal de Barra do Garças e, quanto à citação do Requerido Wesley, pediram que fosse realizada por edital por
“desconhecer por completo o paradeiro do réu”
e que já esgotaram as vias de obtenção do seu endereço atualizado.

Indeferi o pedido de citação por edital porque
, inobstante a demora de 03 (três) meses da Secretaria em certificar que não houve o retorno da correspondência de citação do Requerido Wesley Brito dos Santos, da narrativa acima, ressai
evidente que os Requeridos em momento algum diligenciaram para a localização desse Requerido
.

Em outras palavras, mesmo considerando a demora em certificar a falta de retorno do AR, os Autores também não se manifestaram no prazo assinalado, deixaram de promover as diligências necessárias para a regular citação do Requerido e, ao simples argumento de que desconhecem o paradeiro e que esgotaram as vias de obtenção do seu endereço atualizado, pugnaram pela citação editalícia
.

Durante o trâmite desta Ação, por
duas vezes,
foi explicitado que conforme a redação do artigo 249 do CPC, quando frustrada a citação pelo correio, deve ser feita por meio de oficial de justiça e, por
duas vezes
, em atenção ao princípio da cooperação promovi, de ofício, as atribuições necessárias à citação dos Requeridos Lucineia e E.L. Esteves.

Ademais, transcorridos mais de 02 (dois) anos do trânsito em julgado da decisão rescindenda sem que tenha sido procedida a citação de todos os litisconsortes passivos necessários, implica decadência; logo, a citação do Requerido Wesley Brito dos Santos neste momento – depois do decurso do prazo legal – não obsta a incidência do artigo 240, §§ 2o e 4o, do CPC e, com esses fundamentos, intimei as partes para manifestarem quanto à decadência da Ação.

Na petição de Id. 112387960, os Autores alegam que
“estão EXAUSTOS de tanta burocracia para alcançarem um direito certo e líquido.”

Afirmam que
“a prescrição suscitada”
não pode prevalecer porque
“ficaram à espera da devolutiva dos Correios e foi pedido a Citação por Edital, uma vez que, sendo paradeiro certo e não sabido, desnecessário seria a intimação por oficial de justiça, pois o endereço seria o mesmo.”
(sic)

Em que pese aos argumentos expostos pelos Autores, de tudo o que foi exposto, extrai-se que não há qualquer excesso de formalismo ou burocracia, apenas o cumprimento do Código de Processo Civil.

Não se pode olvidar que, nos termos do artigo 240, § 3.o, do CPC,
“a parte não será prejudicada pela demora imputável
exclusivamente
ao serviço judiciário”
.

Aliás, é importante ressaltar que o Legislador chancelou e normatizou o dispõe o Enunciado Sumular 106 do STJ, que afasta a prescrição e a decadência quando a demora no andamento no feito se dá
exclusivamente
por falha do serviço do Poder Judiciário, o qual foi sufragado quando do julgamento do Recurso Especial n.o 1.102.431/RJ, em 26/05/1994 (Tema 179), sob o regime dos recursos repetitivos, quando foi fixada a seguinte tese:

A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre
unicamente
do aparelho judiciário
. (sem grifos no original)

Assim, é evidente que somente quando a demora ou a falta da citação ocorre
exclusivamente
em virtude dos mecanismos da Justiça é que não há falar em prescrição ou decadência.

Aliás, esse é o entendimento da Suprema Corte, conforme se extrai do seguinte aresto:

[...]
A jurisprudência da Corte tem reconhecido a decadência para a propositura da demanda rescisória quando a demora na efetivação das citações
não tenha decorrido da simples movimentação da máquina judiciária
. Precedentes: AR no 817/DF, Pleno, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 30/04/92 e AR no 1.178/DF, Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/08/96; 3. Agravo regimental não provido.
(STF - AR: 1561 SC, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 10/04/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 29-05-2014 PUBLIC 30-05-2014).

Neste caso, em que pese à demora da Secretaria em certificar que o AR não retornou, o requerimento de citação por edital do Requerido Wesley, por si só, e independentemente de outras diligências para a localização do endereço desse Réu, não tem o condão de outorgar apenas ao judiciário o ônus da falta de citação.

Neste ponto, é pertinente relembrar que a diligência referente à indicação dos endereços dos Réus é ônus que incumbe aos Autores, não cabe ao Julgador se dedicar a esse mister e, ainda assim, pelo princípio da cooperação, diligenciei diversas vezes na tentativa de citação de outros Requeridos, explicando em duas ocasiões quando é autorizada a citação por edital e, ainda assim, quando intimado para manifestar quanto à falta de retorno da correspondência enviada para o Requerido Wesley, os Autores, simplesmente, pediram a citação por edital.

Oportuno transcrever o seguinte julgado, também do STF:

[...]
Por estar configurado o litisconsórcio passivo necessário,
era ônus do autor atuar com diligência para a conclusão da empreitada citatória
, situação ora não observada diante da falta de atendimento integral das diligências que lhe incumbia. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte
tem reconhecido a decadência para a propositura da demanda rescisória, na medida em que a demora na efetivação das citações
não
foi decorrente da simples movimentação da máquina judiciária
.
(STF - AR: 1561 SC, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 18/09/2013, Data de Publicação: DJe-186 DIVULG 20/09/2013 PUBLIC 23/09/2013). (sem grifos no original)

No caso, não há falar em citação por edital de Wesley, tendo em vista que não há
sequer indício
de que esse Requerido esteja em lugar ignorado ou incerto, ou que tenha causado embaraços desnecessários à citação. O Aviso de Recebimento tão somente não retornou.

A citação editalícia foi requerida à mera alegação dos Autores de que desconhecem o endereço, o que, por si só, não é suficiente a esse procedimento (utilização da via editalícia).

Insisto: Não há qualquer indício de mínimas diligências na tentativa de localizar o endereço de Wesley.

Assim, não há óbice ou qualquer formalismo exacerbado no indeferimento do pedido de citação por edital, uma vez não há, nos autos, a comprovação de que os Autores tenham exaurido os meios de localização do Requerido Wesley.

Também não há falar em ofensa aos princípios da cooperação ou da primazia do julgamento do mérito porque, por diversas vezes expliquei aos Autores as ocasiões em que o CPC autoriza a citação editalícia - embora não fosse necessária a explicativa, já que a norma é cogente e consta expressamente da Lei Processual Civil.

Todos esses fatos me fizeram concluir que os Requerentes não demonstram o menor empenho na localização do Requerido,
tarefa que lhe cabe
. Tanto é assim, que sequer requereram dilação de prazo a localização de Wesley, não pediram a citação por Oficial de Justiça e não requereram a busca do endereço; conforme já exposto, simplesmente pediram a citação por edital.

É importante relembrar que a célere e eficaz entrega da prestação jurisdicional não depende apenas da atuação do Julgador,
mas também da contribuição das partes e de seus advogados.

Em outros termos,
“o Princípio do Impulso Oficial não é absoluto, uma vez que é ônus da parte interessada provocar a atividade jurisdicional, bem como, é seu dever colaborar para a prática dos atos processuais”
. (TJ-RJ - APL: 00044577920028190041, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/05/2021, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021).

De igual modo, é pertinente ressalvar que não olvido que a Parte pode ajuizar a Ação Rescisória em qualquer tempo antes do prazo decadencial previsto no artigo 975 do CPC. Contudo, deve promover os meios de citação de todos os litisconsortes passivos necessários no interregno daquele prazo.

Nas palavras da Ministra Maria Isabel Gallotti,
“a citação de litisconsorte necessário, somente pode ser realizada antes do decurso do prazo decadencial para propositura da ação rescisória.”
(AgInt no REsp 1257128/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 27/09/2018).

Dessa forma, em se tratando de vício que se tornou insanável diante de falhas imputadas aos Autores, que não demandaram no sentido de localizar o endereço do litisconsorte passivo necessário, sequer é possível cogitar eventual ofensa ao princípio da primazia do julgamento de mérito, pois, segundo a orientação do STJ,
“em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito. Precedentes.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1683623/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 13/05/2021).

Assim, se a citação de todos os litisconsortes necessários não se aperfeiçoou antes do transcurso do prazo decadencial, e se houve falha da secretaria em não certificar que o AR não retornou, a falta de citação de Wesley não pode ser imputável
exclusivamente
ao mecanismo judiciário; não se pode descurar a conduta imputável aos próprios Autores que, sem a tentativa mínima de localizar o Requerido, requereram, sem qualquer justificativa jurídica para tanto, a citação por edital do litisconsorte passivo necessário, depois de já esgotado o prazo decadencial.

Ainda que tenha havido relativa demora na certidão, é inconteste que os Autores também não foram diligentes o bastante para dar impulso ao processo, de modo que contribuíram para a falta de citação de todos os litisconsortes no prazo legal.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA - AJUIZAMENTO CONTRA UM ÚNICO RÉU JÁ FALECIDO -
ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR CONSISTENTE EM PROMOVER A CITAÇÃO DE TODOS OS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS
- EMENDA À INICIAL PROMOVIDA PELO AUTOR, OBJETIVANDO O INGRESSO FORMAL DOS DEMAIS LITISCONSORTES - ATO REALIZADO APÓS O DECURSO DO BIÊNIO DECADENCIAL (ART. 495 DO CPC)- MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA, QUE, ADEMAIS, LIMITOU-SE A REITERAR AS QUALIFICAÇÕES E ENDEREÇOS ANTIGOS CONSTANTES DO PROCESSO EM CUJO ÂMBITO FOI PROFERIDO O ACÓRDÃO RESCINDENDO -
IMPOSSIBILIDADE DA EFETIVAÇÃO DOS ATOS CITATÓRIOS, PORQUE AUSENTES DADOS ATUALIZADOS IMPRESCINDÍVEIS À INTEGRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL
- RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA EM VIRTUDE DA INÉRCIA DA PARTE, QUE, MESMO QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO DECADENCIAL, AINDA ASSIM DEIXOU DE PROMOVER OS ATOS ESSENCIAIS À CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS
- CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE AJUIZAR AÇÃO RESCISÓRIA
- DOUTRINA - PRECEDENTES DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE (AR 1.561 -AgR/SC, v.g.) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (AR 2375 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 07-06-2016 PUBLIC 08-06-2016).
(
STF
- AgR AR: 2375 PR - PARANÁ 9991466-51.2013.1.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 17/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-117 08-06-2016). (sem grifos no original)

Por fim, tenho por necessário relembrar mais uma vez, que não se olvida que o processo não se sujeita ao formalismo em detrimento da economia processual e da efetividade jurisdicional; entretanto, neste caso, não se trata de excesso de formalismo, formalismo exacerbado, ou rigor desnecessário, pois a falta de citação do litisconsorte passivo necessário, no prazo de 02 (dois) anos do trânsito em julgado da decisão rescindenda implica decadência do direito de pleitear a rescisão, conduzindo à extinção do processo com resolução do mérito.

Em outros termos,
“a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo consistente na falta de citação de todos os litisconsortes passivos necessários, beneficiários da demanda originária, obsta o seguimento da ação rescisória”
. (AgRg nos EDcl na AR 4.363/PI, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2010, DJe 12/11/2010).

Nesses termos e considerando que os Autores, sem apresentar motivação defensável, legítima, plausível e jurídica, requereram a citação por edital do litisconsorte passivo necessário, depois que já transcorrido o prazo decadencial da Ação Rescisória, bem como que a falta de citação desse Requerido não ocorreu por demora exclusiva do Poder Judiciário, outro caminho não há, exceto pronunciar a decadência e julgar extinta a Ação Rescisória, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC,
julgo extinta a ação com resolução do mérito
.

Condeno os Autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, com fulcro no artigo 85, § 8.o, do CPC, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser dividido em igual proporção para os Requeridos que apresentaram Contestação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)

A minha dúvida inicial era apenas se a eminente Relatora havia intimado previamente as partes para se manifestarem sobre o pronunciamento da possível decadência e isso foi claramente demonstrado no voto, assim como, infelizmente, a desídia da parte em promover esta ação e foi alcançada pela fatalidade da decadência.

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3o VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (5o VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

EM 07 DE ABRIL DE 2022:

POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, PELA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022